Tribunal: TJES
Processo: 5014458-02.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014458-02.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE IBITIQUARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE AFETAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A imunidade prevista no art. 150, VI, “b”, da CF alcança os templos de qualquer culto e suas respectivas instituições, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN.

2. A jurisprudência do STF reconhece que milita em favor da entidade religiosa a presunção de que o imóvel está afetado às suas finalidades institucionais, competindo ao Fisco elidir tal presunção mediante prova em contrário.

3. A documentação acostada aos autos demonstra, de forma pré-constituída, a utilização do imóvel como sede da entidade religiosa impetrante, bem como o atendimento aos requisitos legais para o gozo da imunidade tributária.

4. Inexistindo impugnação idônea às provas apresentadas pela parte impetrante, mantém-se a concessão da segurança.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5014458-02.2023.8.08.0011

Apelante: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Apelado: Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ibitiquara

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do mandado de segurança impetrado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ibitiquara, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para reconhecer a imunidade tributária da impetrante, afastando a cobrança de IPTU sobre o imóvel utilizado para fins religiosos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o mandado de segurança é via inadequada para apreciação do pedido, por demandar dilação probatória incompatível com o rito especial; (b) a sentença reconheceu a imunidade tributária sem que houvesse a devida comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN; (c) a inexistência de prova pré-constituída afasta a possibilidade de reconhecimento de direito líquido e certo; (d) a questão demanda análise fática quanto à destinação do imóvel, o que exige instrução probatória ampla; e (e) caso não acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, requer o reconhecimento da ausência dos requisitos legais para concessão da imunidade tributária.

Contrarrazões pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença que concedeu a segurança para afastar a cobrança de IPTU em face da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ibitiquara deve ser reformada, diante da alegação de inadequação da via eleita e da suposta ausência de comprovação dos requisitos do art. 14 do CTN.

O recurso não comporta acolhimento.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim reconheceu a existência de direito líquido e certo à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF, tendo como fundamento a comprovação documental da utilização do imóvel pela entidade impetrante como sede religiosa e o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, notadamente por meio da juntada do estatuto social, ata de eleição da diretoria e do comprovante de endereço.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que
"a presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade, cabendo ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário
" (ARE 1037290 AgR).

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA E ASSISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A IMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Companhia de Jesus - Jesuítas, reconhecendo a imunidade tributária e extinguindo a execução fiscal referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2017 a 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se correto o reconhecimento da imunidade tributária da entidade religiosa e assistencial; (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal enseja a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A imunidade tributária abrange o patrimônio, a renda e os serviços das entidades religiosas e assistenciais, desde que voltados às suas finalidades essenciais, conforme disposto no art. 150, VI, “b” e “c”, da Constituição Federal e no art. 9º, IV, “b” e “c”, do Código Tributário Nacional. O imóvel objeto da cobrança pertence, desde 2014, à Província dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil, entidade de natureza religiosa e assistencial, sem fins lucrativos, que posteriormente foi incorporada pela Companhia de Jesus - Jesuítas, entidade de idêntica natureza e finalidade. A incorporação realizada em 2020 não altera a condição de imunidade já existente desde antes da sucessão, uma vez que o imóvel sempre esteve vinculado às finalidades essenciais da entidade religiosa. A presunção de que o imóvel da entidade religiosa é destinado às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade, cabendo ao Fisco o ônus da prova em contrário, conforme entendimento do STF. A fixação de honorários advocatícios é devida, pois a resistência do ente público à imunidade tributária impugnada na exceção de pré-executividade justifica a condenação nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº
5001114-85.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Desembargadora Heloísa Cariello, Data: 10/Mar/2025)

Como bem observou o magistrado de 1º grau, “
pelo extrato de débitos id 34241018, que a impetrante vem sendo cobrada de débitos de IPTU referentes a imóvel situado na Rua Santa Terezinha, Bairro Nossa Senhora da Penha, CEP 29.307-411, que corresponde ao endereço indicado na exordial e no CNPJ id 34241015. A ata id 34241007, o estatuto id 34241010 e o CNPJ id 34241015 atestam, ao menos documentalmente, que a impetrante exerce atividades religiosas de orientação cristã.”.

Além disso, nos termos do art. 11 do Estatuto da apelada, é proibida a distribuição de lucros, dividendos ou quaisquer formas de remuneração aos dirigentes, administradores, mantenedores ou membros, extraindo-se do art. 10 do referido Estatuto, ainda, que todos os recursos serão aplicados no país.

Dessa forma, verifica-se que ao contrário do exposto pelo recorrente, a recorrida apresentou prova pré-constituída do preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, não tendo o Fisco, em contrapartida, sequer impugnado as provas apresentadas, não se desincumbindo de afastar a referida presunção.

Dessa forma, logrando a impetrante demonstrar, com prova pré-constituída, os requisitos necessários à imunidade tributária pretendida, legítimo o manejo do mandado de segurança e a concessão da segurança pleiteada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.